Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716921-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELINE FRANCA MARTINS AGRAVADO: ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELINE FRANÇA MARTINS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos do Ação de Indenização no 0736072-38.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais, alega que fundamentou seu pedido de gratuidade em provas, enquanto o Juízo a quo embasou seu entendimento em indícios. Sustenta que comprovou sua hipossuficiência por meio de declaração, carteira de trabalho, declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários de conta poupança. Ressalta que sua única fonte de renda advém de pensão por morte recebida por seu filho, e que este possui comorbidades neurológicas, o que impede que a agravante exerça profissão remunerada. Alega que é incabível a utilização de recursos da pensão recebida pelo menor para pagar as custas do processo. Ressalta que, atualmente, reside em São Luís – MA, e não na Asa Norte conforme constou na decisão agravada. Assevera que o pagamento do aluguel é realizado com os valores recebidos por seu filho. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela para que seja concedida a gratuidade de justiça. No mérito, requer a confirmação do provimento liminar, reconhecendo o direito da benesse da justiça gratuita. Ausente o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Junta documentos. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcreve-se a decisão agravada de ID 150295200, autos de origem: Em exame, o pedido de justiça gratuita, formulado pela primeira requerida. Registro, de início, que, após ser instada por este Juízo, com o fito de demonstrar a alegada hipossuficiência, a ré ELINE FRANCA MARTINS juntou aos autos os documentos de ID 152925998 a ID 152926031 (declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho digital, declaração assinada que afirma isenção do Imposto de Renda e extratos bancários de conta poupança dos meses de janeiro a março de 2023). Contudo, da análise da documentação apresentada, verificou-se a sua insuficiência, tendo em vista que os referidos extratos bancários seriam vinculados a sua conta poupança, não havendo qualquer comprovação de movimentação de sua conta corrente. Diante de tal cenário, por meio do despacho de ID 153108671, foi oportunizado à parte interessada, mais uma vez, que juntasse aos autos também os extratos bancários de conta corrente, dos últimos três meses, dos bancos com os quais manteria relacionamento. Em manifestação de ID 154785600, a requerida informou que não possuiria qualquer conta corrente de sua titularidade. Ocorre que, no intuito de corroborar com sua alegação, por meio de consulta ao sistema Sisbajud, realizada nesta oportunidade, verificou-se que haveria indícios de que a requerida possuiria vínculos com outras instituições financeiras, conforme relatório ora acostado. Além disso, constata-se que requerida reside na Asa Norte (ID 107879497), área nobre do Distrito Federal, circunstância que não ratifica a alegada pobreza. Considerando tais fatos, deixou de acostar tais elementos documentais idôneos, cingindo-se a apresentar extratos bancários de conta poupança que, somados àqueles carreados (ID 152925998, 152926025 e 152926027), o que, por certo, não permite ao Juízo a aferição de sua condição financeira. Com isso, detidamente examinado o pálido arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado, não sendo suficiente, para tanto, a mera afirmação da parte requerida no bojo da petição de ID 154785600, mormente quando, segundo informações extraídas do sistema Sisbajud, a demandada possuiria vínculos com outras instituições financeiras. Nesse mesmo sentido, já decidiu o Egrégio TJDFT: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (5o, inciso LXXIV, da CF). 2. No caso concreto, o recorrente não fez prova da sua condição financeira, requisito essencial para comprovação da hipossuficiência econômica e deferimento da gratuidade de justiça. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1605409, 07510850320198070016, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No caso, a despeito de haver sido oportunizada, por duas vezes, a instrução inicial do pedido de justiça gratuita, a demandada não conseguiu aclarar sua renda real, não sendo, com isso, possível concluir, por mera presunção, que ostente a condição de hipossuficiente, ou seja, que o recolhimento das módicas custas cobradas no âmbito da Justiça do Distrito Federal, em caso de eventual condenação, possa prejudicar a sua subsistência. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia, havida em seu sentido SUBSTANCIAL, a preconizar que se atribua tratamento igualitário apenas àqueles que, de fato, se encontrem na mesma situação, conferindo-se abordagem diferenciada àqueles que não se mostrem merecedores da benesse. Destarte, a fim de não conferir à requerida ELINE FRANÇA MARTINS tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A gratuidade de justiça constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2. A jurisprudência consolidada do c. STJ, quanto à interpretação do art. 99, § 3o, do CPC/15, atribui à declaração de hipossuficiência econômica, deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção relativa de veracidade. 3. Por se tratar de presunção iuris tantum, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4. Constatada, pelos documentos juntados aos autos, a ausência de hipossuficiência econômica, impõe-se o indeferimento do benefício. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1658712, 07312238920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória, C/C, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AFERIÇÃO. CRITÉRIOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira reveste-se tão somente de presunção relativa, pois o pedido de gratuidade pode ser indeferido pelo juiz, caso os elementos dos autos evidenciem que não há razão para a concessão do benefício, conforme se colhe da leitura do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, bem como em razão da revogação do art. 4o da Lei no 1.060/50, nos termos do art. 1.072, III, deste Código. 2. No intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. 3. No caso concreto, a Agravante municiou os autos com documentos capazes de fornecer elementos de convicção para constatação da sua hipossuficiência financeira, notadamente, no que se refere à redução da sua receita mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos em decorrência de possível fraude bancária de que foi vítima. 3.1. Esta parte processual faz jus ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça, em razão de também não possuir aplicações financeiras, tampouco ser titular de direito real sobre mais de 1 (um) bem imóvel. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão monocrática que deferiu os pedidos de concessão da justiça gratuita e de efeito suspensivo ao presente recurso. Ratificada. Decisão agravada. Reformada in totum. Gratuidade deferida em definitivo. (Acórdão 1693655, 07428595220228070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no DJE: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em análise, o Juízo a quo intimou a ré, ora agravante, para comprovar a sua alegação de hipossuficiência por meio de documentos idôneos, conforme despacho de ID 152208056. Após verificar que os documentos apresentados nos IDs 152922998 ao 152926031 não seriam suficientes para a comprovação da alegação da ré, o Juízo a quo concedeu nova oportunidade para que ela juntasse aos autos comprovantes de contas correntes com as instituições financeiras em que mantém vínculo, conforme despacho de ID 153108671. Conforme petição de ID 154785600, a ré se limitou a afirmar que toda a documentação necessária já estava juntada aos autos, afirmando expressamente que não possui qualquer conta corrente, mas tão somente conta poupança cujo extrato já havia sido anexado. Todavia, é possível se verificar que a alegação da ré, ora agravante, não é verdadeira, pois o sistema SISBAJUD demonstrou que ela possui contas vinculadas a outras instituições financeiras, conforme ID 155398827. Ressalte-se, ao contrário do que afirma a agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça não foi realizado com meros indícios, mas sim em razão da não apresentação dos extratos exigidos, além da clara intenção da parte em faltar com a verdade ao afirmar que não possuía outras contas bancárias. Verifica-se que a parte tenta esconder seus verdadeiros ganhos, ao não apresentar os comprovantes vinculados a outros Bancos. As alegações de que seus gastos são custeados por meio de pensão de seu filho não são capazes de alterar o entendimento adotado, pois o que se está verificando são os ganhos da ré, e não de seu filho. E conforme já registrado, não a devida comprovação, pois a parte ré deixou de juntar todos os documentos capazes de comprovar sua alegação de hipossuficiência. Além disso, cumpre ressaltar que as despesas processuais no Distrito Federal são relativamente módicas, não havendo que se falar em impedimento do acesso à justiça. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pela parte ora agravante. Assim, em um juízo de cognição sumária, verifica-se correto o entendimento do Juízo a quo ao indeferir o pedido de gratuidade em razão da ausência de elementos comprobatórios e idôneos, estando ausente a probabilidade do direito alegado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO do pedido de concessão da antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, § 2o do CPC, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 8 de maio de 2023 11:14:26. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador